Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-65.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de prova, a cargo do autor, de que a culpa pela impossibilidade de transferência do veículo é da ré. Quitação do financiamento que se deu antes da propositura da presente demanda. Ausência de interesse processual. Expedição de ofícios ao DETRAN e órgãos de restrição creditícia. Pesquisas que cabem à própria parte. Autor que não logrou êxito

Ementa:
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de prova, a cargo do autor, de que a culpa pela impossibilidade de transferência do veículo é da ré. Quitação do financiamento que se deu antes da propositura da presente demanda. Ausência de interesse processual. Expedição de ofícios ao DETRAN e órgãos de restrição creditícia. Pesquisas que cabem à própria parte. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000026-65.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ESTEVAM
HENRIQUE DE PAULA TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARISTIDES
ALVES DA SILVA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-65.2016.8.26.0019 -Voto no 12.275
2
COMARCA:
AMERICANA
APELANTE:
ESTEVAM HENRIQUE DE PAULA TOLEDO
APELADO:
ARISTIDES ALVES DA SILVA - ME
VOTO N.o 12.275
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Ausência de prova, a cargo do autor, de que a culpa pela
impossibilidade de transferência do veículo é da ré. Quitação do
financiamento que se deu antes da propositura da presente
demanda. Ausência de interesse processual. Expedição de ofícios
ao DETRAN e órgãos de restrição creditícia. Pesquisas que cabem
à própria parte. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia nos termos do
artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cujo pedido foi julgado
improcedente na sentença de fls. 317/320, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Apela o autor (fls. 321/327), em síntese, que adquiriu o veículo
HYNDAY, modelo Tucson, ano/modelo 2008/2008, em 04.04.2014, porém observou
problemas mecânicos, tendo devolvido o automóvel à ré em 01.06.2014. Sustenta que a
ré se comprometeu a realizar a transferência do veículo, bem ainda o financiamento junto
ao Banco Pan, contudo, não o fez, causando prejuízos ao autor, com negativação do
nome junto aos órgãos de crédito e multas de trânsito. Pretende a expedição de ofícios
ao DETRAN para que informe a pontuação em sua CNH, além de SCPC e Serasa para
informar se há negativação em seu nome.
Contrarrazões às fls. 337/340, pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-65.2016.8.26.0019 -Voto no 12.275
3
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Narra o autor na inicial que adquiriu em 01.06.2014 o veículo
HYNDAY, modelo Tucson, ano/modelo 2008/2008 da ré, mediante contrato de
financiamento, no valor de R$ 29.714,42, junto ao Banco Pan. Alega que por problemas
mecânicos, devolveu o bem à ré em 06.08.2014, comprometendo-se a loja a realizar a
transferência do veículo e o financiamento junto ao banco. Contudo, o veículo foi vendido
a terceiro, não tendo sido realizada a transferência, gerando multas e negativação de seu
nome. Aduz que o contrato de financiamento foi quitado em 31.08.2015, quase um ano
após a venda. Requereu a tutela antecipada, a obrigação de fazer, consistente na
transferência do veículo e multas, além da indenização por danos morais ante os
dissabores sofridos.

O réu, por sua vez, apresentou contestação, alegando ausência
de agir, posto que o contrato já se encontrava quitado antes mesmo da propositura da
presente demanda.
O D. juiz sentenciante julgou improcedente o pedido.
É dos autos que o apelante pretende a obrigação de fazer,
consistente na transferência do financiamento e multas, bem como a indenização por
danos morais.
Pois bem.
Como bem orientado pelo MM. Juiz “a quo”, não há interesse
processual, pois quando o autor ajuizou a presente demanda, o contrato já se encontrava
quitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000026-65.2016.8.26.0019 -Voto no 12.275
4
Ademais, o autor alega que sofreu dissabores com a suposta
conduta ilícita da ré, sem, contudo, comprovação.
Inexiste nos autos provas contundentes de suposta negativação e
multas, não cabendo ao Judiciário expedir ofícios para o Detran e órgãos de restrição
creditícia, pois tal providências incumbem às partes, o que, é de conhecimento do
homem médio que a pontuação das multas pode ser realizada no site do Detran.
Nesse contexto, ausente prova de ilícito perpetrado pela ré,
fenece o pedido de obrigação de fazer, pois já realizada e, indenização por dano
extrapatrimonial.
Enfim, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC,
devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos.
Os honorários advocatícios são majorados para 12% (doze por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator